Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL No 1.978.629/RJ AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.169/STJ). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA DE FORMA INDIVIDUAL PARA POSTERIOR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial no 1.978.629/RJ ao procedimento dos recursos repetitivo (Tema 1169), com a finalidade de (d)efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 1.1. Embora tenha sido determinada, por ocasião da afetação, a suspensão do processamento de todos os processos tramitem no território nacional, é indispensável que as ações em curso envolvam a mesma matéria, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. A liquidação de sentença coletiva genérica decorre da necessidade de completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos do título executivo, quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, de acordo com o disposto no artigo 509 do Código de Processo Civil.

3. A hipótese em apreço não se amolda à questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1169/STJ). 3.1. Verificado que fora proposta a ação de liquidação de sentença de forma individual, com posterior cumprimento dos valores apurados, não subsistem razões para que seja determinado o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do recurso especial paradigma.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.